Tribunal: TJES
Processo: 5000629-59.2021.8.08.0031
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000629-59.2021.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAQUIM JOSUE
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REFINANCIAMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que notou que estava com sua margem de consignação restringida por um empréstimo já quitado junto às requeridas.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente pugnando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição para cobrança da dívida. No mérito, alega que restou comprovado que o contrato já estava quitado e mesmo assim a instituição seguiu realizando descontos de seu benefício previdenciário

4.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

5. Preliminar de prescrição não acolhida, o refinanciamento do débito ocorreu em 2014 (id. 9445158) e sua cobrança foi retomada em 2018 (id. 94451580), portanto, ainda não estava prescrita a pretensão da financeira.

6. Os documentos apresentados pelo recorrido são suficientes para comprovar que houve o refinanciamento da dívida anterior (id. 9445158), a sua suspensão em razão da redução da margem (id. 9445157) e a posterior retomada das cobranças (ids. 9445159 e 9445161), dentro do prazo prescricional. Portanto, correta a sentença quanto a improcedência total dos pedidos autorais.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de R$300,00 (trezentos reais), todavia suspendo em razão do deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita nos moldes do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)